Tribunal: TJES
Processo: 5003687-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003687-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCI MARIA DE ASSUNPCAO PINAFO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É CLIENTE DA RÉ, QUE É RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO, E QUE DURANTE O PERÍODO QUE ENGLOBA OS DIAS 29/11/2022 À 06/12/2022 PERCEBEU A FALTA DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA. A SITUAÇÃO, AMPLAMENTE DIVULGADA PELA MÍDIA, GEROU FORTE CONSTRANGIMENTO À REQUERENTE QUE NÃO PODIA PREPARAR SUA REFEIÇÃO, TOMAR BANHO E REALIZAR AS OUTRAS TAREFAS COTIDIANAS. DURANTE O MOMENTO DE CRISE NÃO FORAM REALIZADOS POR PARTE DA REQUERIDA QUAISQUER MEDIDAS TÉCNICAS PARA SANAR A SITUAÇÃO, RESULTANDO NA AUSÊNCIA TOTAL DE RESOLUÇÃO SATISFATÓRIA E O DESINTERESSE EM INDENIZAR OS CONSUMIDORES VÍTIMAS DE UM PROBLEMA QUE TÃO SOMENTE FOI CAUSADO EM RAZÃO DA MÁ GESTÃO DA PLEITEADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO R$ 10.000,00 EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AFASTO A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE A PROVA TESTEMUNHAL É DISPENSÁVEL, ADEMAIS O PROCESSO ENCONTRA-SE COM VASTO ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO, INEXISTINDO PREJUÍZO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DO CONJUNTO DE PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)